Tribunal: TJSP
Processo: 1009418-50.2021.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Apelações – Cédula de crédito bancário – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Sentença de parcial acolhimento dos pedidos, para declarar a abusividade das cobranças do prêmio do seguro e do título de capitalização, condenando o banco réu à restituição dos valores a tanto pagos – Irresignação da autora parcialmente procedente, improcedente a do réu – Parcial reforma, para se proclamar

Ementa:
Apelações – Cédula de crédito bancário – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Sentença de parcial acolhimento dos pedidos, para declarar a abusividade das cobranças do prêmio do seguro e do título de capitalização, condenando o banco réu à restituição dos valores a tanto pagos – Irresignação da autora parcialmente procedente, improcedente a do réu – Parcial reforma, para se proclamar a abusividade também da cobrança da tarifa de avaliação do bem, determinando-se a restituição dos valores pagos a tal título, nisso incluídos os encargos financeiros sobre eles calculados; ou a compensação desse crédito frente ao eventual e efetivo saldo devedor – Manutenção da disciplina das verbas da sucumbência estabelecida em primeiro grau.
1. Taxa de juros remuneratórios – Completa ausência de provas da alegação segundo a qual a taxa aplicada destoa da taxa contratada. Trabalho extrajudicial trazido com a petição inicial não servindo de ao menos um início de prova da assertiva, pois que nem mesmo esclarece como teria chegado à taxa supostamente praticada.
2. Tarifa de avaliação do bem – Precedente firmado sob o regime de recursos especiais repetitivos de que é paradigma o REsp. 1.578.553/SP considerando ser legítima a tarifa de avaliação do bem desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço. Caso dos autos em que o documento contendo os dados de vistoria do bem não é bastante, segundo o entendimento majoritário desta Câmara, para positivar a efetiva avaliação da coisa e, com isso, justificar a cobrança da tarifa de avaliação. Sentença reformada nessa passagem.
3. Registro do contrato – REsp. 1.578.553/SP, julgado sob o procedimento de recursos especiais repetitivos, considerando legítima a cobrança de despesas com o registro do contrato quando demonstrada a efetiva prestação do serviço. Certificado de registro e licenciamento do veículo apontando a pendência de alienação fiduciária, nos exatos termos do art. 6o da Resolução Contran 320/2009. Legitimidade da cobrança.
4. Seguro de proteção financeira – Orientação do STJ, no julgamento do REsp. 1.639.259/SP, sob o procedimento de recursos especiais repetitivos, no sentido de que consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Inexistência de liberdade de contratação, sob o prisma da escolha da seguradora a ser contratada. Banco réu, ademais, que tem legitimidade para responder pelo pedido de repetição, haja vista se tratar a seguradora de parceira do primeiro.
5. Título de capitalização – Venda casada também configurada, a exemplo do seguro, uma vez que a contratação se deu no mesmo instrumento que a do mútuo.
6. Repetição em dobro – Dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC incabível na situação dos autos. Não evidenciada efetiva má-fé do réu. Critério que toma por referência a boa-fé objetiva, consoante a tese fixada pela Corte Especial do STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS, não podendo ser aplicado à hipótese, uma vez que tal julgado modulou a eficácia daquela tese, no que concerne a contratos celebrados entre particulares, para após a respectiva publicação, o que se deu em 30.3.21. Contrato aqui em discussão celebrado em data anterior, isto é, em 13.1.17.
7. Atualização monetária – Pretendida aplicação da taxa Selic, que, na dicção do art. 406 do CC, representaria o adequado acréscimo moratório e englobaria a atualização monetária. Inadmissibilidade. Solução que infringiria o princípio da "restitutio in integrum", porquanto a Selic não foi concebida como encargo moratório e é alterada unilateralmente pela Administração Federal, conforme os "ânimos" do mercado financeiro e indicadores de inflação. Precedentes do STJ. Orientação firmada no repetitivo de que é paradigma o REsp. 1102552-CE não vinculando a Turma Julgadora, uma vez que editada sob a vigência do CPC de 1973.

Deram parcial provimento à apelação da autora e negaram provimento à do réu.